Tribunal: TJBA
Processo: 0300261-49.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300261-49.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA DIONISIA SOUSA PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO.
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO PARA APLICAR
O TEMA 1.002 DO
ST
F, QUANDO
DO
JULGAMENTO DO RE 1140005, EM REPERCUSSÃO GERAL.
TESE VINCULANTE. CABIMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE, AQUELE QUE INTEGRA.
PRECEDENTES RECENTES DO
STJ
E
DO TJBA. APELAÇÃO. CONHECIDA E PROVIDA.

N
o caso sob comento, embora, anteriormente, tenha me posicionado no sentido do descabimento do pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública do Estado, estritamente quando litigava em face do Ente Estatal,
inclusive,
era do meu conhecimento que o STF havia reconhecido a repercussão geral, através do Tema nº 1.002,
RE 1140005
.

A matéria foi pacificada com
julgamento,
n
o dia 26.06.2023,
pelo
Supremo Tribunal Federal,
ao
fix
ar
a tese a favor do pagamento de verba advocatícia à Defensoria Pública, quando litiga contra qualquer ente público, “inclusive aquele que integra”.
A
córdão publicado em 19/10/2023.

Destarte,
modifico o meu entendimento anterior, a fim de adequar a Sentença ao quanto decidido pelo STF (TEMA: 1.002), eis que a referida tese é
vinculante,
por conseguinte dar provimento ao recurso de Apelação para
condenar,
também,
o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no
mesmo
patamar
fixado na Sentença em desfavor do Município de Salvador
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0300261-49.2015.8.05.0001, da comarca de Itabuna, em que figuram como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO

ao Apelo para reformar a Sentença, tão somente, para
condenar,
também,
o ESTADO DA BAHIA/
Apelado
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no
mesmo
patamar
fixado na Sentença em desfavor do Município de Salvador
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11